Tribunal: STF
Processo: Ext 1693
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Defesa de YAKUP SAGAR, por meio da qual pleiteia a revogação ou a substituição da prisão preventiva do extraditando, informando, inicialmente, que “os pedidos se fundamentam na acusação de ser terrorista por causa da associação ao movimento social civil denominado Movimento Hizmet, inspirado no erudito turco Sr. Fethullah Gülen, acusado pelo governo turco de caracterizar-se como uma associação terrorista, sendo importante ressaltar desde já tratar-se exatamente das mesmas acusações do processo de Extradição nº 1578 em desfavor do Sr. Ali Sipahi, de relatoria do Min. EDSON FACHIN, que foi processado e julgado pela Segunda Turma dessa Egrégia Corte, sendo corretamente indeferido” (Ext 1578, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 20/2/2020).



    Destaca, assim, que YAKUP SAGAR “encontra-se privado de sua liberdade, em processo originado por conhecida perseguição política do Governo da Turquia, em processo idêntico ao que provocou a manifestação precedente desta Suprema Corte”. Além disso, sustenta a Defesa que “Yakup Sagar é um refugiado turco que reside no Brasil com sua família desde 7 de dezembro de 2016. É um empresário no ramo têxtil, sendo seu estabelecimento nomeado por "Mrotto Indústria Têxtil LTDA.", sediado na Rua Doutor Ricardo Gonçalves, 190, no Bairro do Brás de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 22.730.855/0001-00 e que vem desempenhando sua atividade comercial em todo o território nacional, com foco em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília”.



    Afirma que, para comprovar a estabilidade de sua atuação na comunidade, amigos, vizinhos e clientes já manifestaram apoio ao extraditando e à sua família. Nesse contexto, diversas pessoas que conheceram ou puderam conviver com YAKUP SAGAR apresentaram cartas de referência que corroboram a sua integração à comunidade local, seu espírito pacífico e de colaboração com diálogo e com questões humanitárias, e o contexto de perseguição política pelo Governo da Turquia.



    Destaca, ainda, que o extraditando não possui nenhum antecedente criminal e é sócio da Câmara de Comércio e de Indústria Turco-Brasileira desde 2018 e atua como fiador em contrato de locação de amigos, sendo conhecido como uma referência de pessoa trabalhadora e honesta, empregando mais de 20 (vinte) colaboradores e 4 (quatro) empregados fixos.



    Alega a Defesa, ainda, que o extraditando e sua esposa têm uma filha, de nome Sevinç, que completou o ensino médio no Brasil e, hoje, é universitária, prestes a se formar pela Universidade Anhembi Morumbi no curso de Comércio Internacional. Destaca, também, que o extraditando nunca saiu ou mesmo cogitou sair do Brasil, mesmo com a perseguição do Governo Turco alcançando um de seus amigos, em 2019, com o pedido de extradição do Sr. Ali Sipahi.



    Requer, ao final, o acolhimento do “presente pedido de revogação da prisão cautelar, para que responda o processo em liberdade, com a aplicação do artigo 86 da Lei nº. 13.445/17, ou alternativamente a aplicação de medida cautelar diversa”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Cumpre destacar que se trata de pedido de extradição instrutória apresentado pelo Governo da República da Turquia, por via diplomática e com fundamento na promessa de reciprocidade, em desfavor do nacional turco YAKUP SAGAR.



    O pedido foi encaminhado a esta CORTE através do Ofício nº 2508/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), datado de 20 de agosto de 2021 (fls. 2/2v). Anexado ao documento constam: (a) a Nota Técnica nº 130/2021/EXT/CETPC/DRCI/SNEJUS/MJ, a qual ressalta que os documentos encaminhados se encontram de acordo com a Lei de Imigração, pontuando, por outro lado, que o Estado turco assumiu os compromissos do art. 96 da referida norma, com exceção do respeito ao limite máximo de 30 (trinta) anos para o cumprimento da pena (fls. 3/4); e (b) a Nota Verbal nº 2017/14162810-BrasilyaBE/11895350 (fls. 5/37). 



    O extraditando é acusado de integrar a organização terrorista armada Fethullah Güllen/A Estrutura de Estado Paralelo (FETO/PDY) que, em 15/7/2016, intentou golpe armado contra o Governo da República da Turquia e seu Presidente.



    Segundo informado, “na data de 15 de julho de 2016, os membros de Organização Terrorista Armada de Fetullah Gülen/A estrutura de estado paralelo capturaram os aviões e os helicópteros das Forças Armadas Turcas e atacaram com bombas e armas de fogo contra edifícios públicos, os membros de Organização Terrorista Armada de Fetullah Gülen/A, estrutura de estado paralelo, atacaram bombas e armas de fogo contra as pessoas que querem impedir a tentativa de golpe. 246 pessoas da população civil e das forças de segurança martirizaram por causa de bombas e armas de fogo. Mais de 2500 pessoas feridas por causa de bombas e armas de fogo”.



    Consta do pedido de extradição que Yakup Sagar é procurado para responder pela suposta prática dos crimes de "tentar destruir o Estado da República da Turquia ou de impedir o Estado da República da Turquia de funcionar” (art. 312/1 do Código Penal da Turquia - fl. 11); de “financiamento de terrorismo” (art. 4/1 de Lei sobre Financiamento do Terrorismo - fl. 10); de “burla qualificada abusando as convicções religiosas e os sentimentos religiosos” (art. 158/1-a do Código Penal da Turquia - fl. 9); de “tentar a destruir ordem constitucional da República da Turquia” (art. 309/1 do Código Penal da Turquia - fl. 12) e de “ser membro de organização criminosa armada” (art. 314/2 do Código Penal da Turquia – fl. 13), todos no ano de 2005.



    Consta, ainda, que o Tribunal Superior de Zonguldak expediu mandado de prisão em face do extraditando em 28/11/2016.



    O Estado requerente assumiu os compromissos do art. 96 da Lei 13.445/17.



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República opinou “pela requisição de informações ao CONARE acerca do pedido de refúgio formalizado pelo extraditando, com a inclusão da especificação dos fatos que o originaram, bem como de eventuais decisões de arquivamento ou desarquivamento”.



    Acolhida a manifestação da PGR, foi determinada a expedição de ofício ao Ministro da Justiça e Segurança Pública para que requisitasse ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) informações acerca do pedido de refúgio formalizado por YAKUP SAGAR, com especificação dos fatos que o originaram, bem como de eventuais decisões de arquivamento ou desarquivamento.



    Por meio do Ofício nº 41/2021/CONAREGab/DEMIG/SENAJUS/MJ, juntado aos autos em 14/9/2021, o MJSP informou que “ab initio, os fundamentos da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado são coincidentes com os fundamentos do processo extradicional o que, s.m.j., invoca a incidência do disposto no art. 34 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997”.



    Aberta nova vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Parquet apresentou parecer pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional turco YAKUP SAGAR, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE YAKUP SAGAR. 



    A prisão foi decretada em 29/11/2021 e efetivada em 3/12/2021.



    A audiência de interrogatório do extraditando foi realizada em 17/12/2021, pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo.



    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”). Aliás, é assente na jurisprudência desta CORTE que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011).



    Apesar da característica específica da prisão preventiva para extradição, esta CORTE, em casos excepcionalíssimos, já flexibilizou a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Ext 1.647, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 15/9/2021; Ext. 1.519 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 5/11/2020; Ext. 1.572, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/4/2019; Ext. 1.578, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/5/2019; Ext. 1.535, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/5/2018; Ext. 1.311, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/2/2015; Ext. 1.359, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 9/9/2014; Ext. 1.254, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª TURMA, DJe de 20/9/2011).



    No caso específico destes autos, a Defesa do extraditando YAKUP SAGAR juntou aos autos expressiva documentação apta a demonstrar a “estabilidade de sua presença no país”, incluindo comprovação de que o estrangeiro exerce atividade empresarial lícita, possui residência fixa e vínculos familiares no Brasil, além de não ostentar qualquer registro de antecedentes criminais. Em acréscimo, segundo informação do Ministério de Justiça e Segurança Pública, o extraditando é solicitante de refúgio no país, ainda pendente de decisão pelo CONARE.



    Verifica-se, dessa maneira, que as circunstâncias concretas do caso, juntamente com as alegações da Defesa, a serem devidamente analisadas no julgamento do mérito desta Extradição, autorizam que o extraditando responda ao processo em liberdade, nos termos do art. 86 da Lei 13.445/17, assim redigido:



    Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. 



    Deverá o extraditando, porém: 



    a) comparecer em juízo para informar e justificar as suas atividades até o dia 10 de cada mês;



    b) submeter-se a recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e



    c) submeter-se à monitoração eletrônica, nos termos dos incisos I, V e IX do artigo 319 do Código de Processo Penal, com área de inclusão de seu domicílio e de seu trabalho, conforme endereços fornecidos. 



    Ainda deverá entregar seu passaporte, que ficará retido até o término do julgamento desta extradição. 



    Expeça-se, com urgência, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.



    As medidas cautelares deverão ser executadas e fiscalizadas pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Juízo responsável pelo interrogatório do extraditando, com comunicações semanais a esta CORTE sobre eventuais violações.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente